Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE conhecimento. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. inocorrência. conjunto probatório. valoração. livre convencimento motivado. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AMPLA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Ante a constatação de que houve julgamento extra petita, uma vez que o d. Juízo não respeitou o pedido autoral, a r. sentença deve ser cassada, por se tratar de causa de nulidade.
2. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15, para julgar de imediato a lide.
3. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP).
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
5. À luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado destinatário da prova, está o Juízo livre para analisar e valorar o conjunto probatório, desde que fundamente a sua decisão.
6. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), devendo ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas.
7. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente.